Tribunal: TJPA
Processo: 0006598-22.2011.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PÚLICO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006598-22.2011.8.14.0051
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR:DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE
AGRAVADO:EDWALDO ANTONIO CAMPOS DE SOUSA E DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 246/251
ADVOGADO: LUIS CLAUDIO CAJADO BRASIL OAB/PA 15.420 e OUTRO
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA. LIMITAÇÃO AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. MULTA 20% DO FGTS. INCABÍVEL CONFORME DECISÃO STF (RExt nº 705.140/RS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do Agravo Interno e dar-lhe parcial provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PÚLICO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006598-22.2011.8.14.0051
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR:DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE
AGRAVADO:EDWALDO ANTONIO CAMPOS DE SOUSA E DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 246/251
ADVOGADO: LUIS CLAUDIO CAJADO BRASIL OAB/PA 15.420 e OUTRO
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em face de decisão monocrática da lavra da Des. Marneide Merabet (fls. 246/251), que, na forma do art. 557, caput do CPC/1973, com redação dada pela Lei nº.9.756/98 e artigo 116, XI do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça negou seguimento a ambos os Recursos de Apelação, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança movida por EDWALDO ANTONIO CAMPOS DE SOUSA, em face do ESTADO DO PARÁ.

O Juízo de Piso julgou procedente em parte os pedidos DEFERINDO o recolhimento do FGTS considerando a prescrição quinquenária, que reconheceu de ofício a partir do ajuizamento da ação com incidência apenas sobre o vencimento base e o recolhimento de verba previdenciária ao INSS, devido tais valores já terem sido descontados; INDEFERINDO o reconhecimento de vínculo trabalhista, anotação da CTPS e multa do art.467 da CLT e os demais pedidos por serem impertinentes ao objeto desta ação ou por serem de natureza trabalhista e o contrato ser nulo, deixando de condenar em honorários pela parcialidade do deferimento (fls. 137/142).

Nesta Instância, EDWALDO ANTONIO CAMPOS DE SOUZA e o ESTADO DO PARÁ interpuseram Recursos de Apelação, sendo que o primeiro apelante, requereu a reforma da sentença para afastar a prescrição quinquenal do FGTS (05 anos), depreendendo que no caso, trata-se de prescrição trintenária, com alcance nos últimos 30 anos, com isso, fazendo jus ao recebimento do FGTS de 01.07.1996 a fevereiro de 2008 (fls.145/148).

Por sua vez o ESTADO DO PARÁ, interpôs o apelo, pleiteando a reforma da sentença pela impossibilidade do contrato nulo gerar direitos, não podendo ser condenado ao recolhimento de FGTS e INSS em favor do autos (fls.150/167).

Ambos os apelantes apresentaram contrarrazões (fls.171/179 e 180/185).

Ato contínuo, o Estado do Pará interpõe o presente Agravo Interno aduzindo: (i) os contratos de trabalho com os temporários submete-se ao regime jurídico-administrativo, inexistindo direitos trabalhistas da rescisão de contrato, (ii) a decisão paradigma (RE 596.478/RR), para julgamento no presente feito, não se enquadra nos fatos, aplicando-se somente aos contratos regidos pela CLT.

Conclusivamente pugna pelo provimento do Agravo Interno, no sentido de reformar a decisão monocrática recorrida e, via de consequência, acolher o recurso de apelação, e caso não sejam providas as alegações suscitadas, requer o enfrentamento da matéria para fins de prequestionamento (fls.252/264).
Não foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (fls. 277).

Neste juízo
ad quem
coube-me o feito por redistribuição (fl. 275).

É o relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 16 de dezembro de 2019.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PÚLICO
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006598-22.2011.8.14.0051
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR:DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE
AGRAVADO:EDWALDO ANTONIO CAMPOS DE SOUSA E DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 246/251
ADVOGADO: LUIS CLAUDIO CAJADO BRASIL OAB/PA 15.420 e OUTRO
RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Transcrevo, por imperioso, trecho da decisão objurgada:
¿Assim, seguindo o entendimento do STJ, deve ser reconhecida a ocorrência de culpa recíproca da Administração Pública e do autor/apelante, uma vez que no caso em concreto (servidor temporário contratado com violação ao art. 37, inciso II, da CF/88), ambos concordaram em se submeterem a um contrato de trabalho nulo, não podendo alegar o desconhecimento da lei, muito menos das normas constitucionais vigentes, ensejando, dessa forma, a aplicação da multa do FGTS no percentual de 20% (vinte por cento) nos termos do § 2º, do art. 18 da Lei nº 8,036/90.
Art. 18. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte do empregador, ficará este obrigado a depositar na conta vinculada do trabalhador no FGTS os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações legais.
Ante o exposto,
com fundamento no artigo 557, caput do CPC, com redação dada pela Lei nº 9.756/98
e artigo 116, XI, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça
NEGO SEGUIMENTO a ambos os RECURSOS DE APELAÇÃO.
Transitada em julgado, certifique-se e devolva ao juízo a quo, com as cautelas legais.¿
- Do Contrato Temporário - Percepção do FGTS e

Multa de 20% sobre os depósitos.
O agravante sustenta que os contratos de trabalho com os temporários submetem-se ao regime jurídico-administrativo, inexistindo direitos trabalhistas da rescisão de contrato, multa de 20% sobre a verba fundiária, e ainda que a decisão paradigma (RE 596.478/RR), não se enquadra nos fatos, aplicando-se somente aos contratos regidos pela CLT.
Ocorre que a questão já foi amplamente debatida nos Tribunais Superiores e, atualmente,
encontra-se dirimida
, inclusive com posicionamento adotado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no bojo do AgRg no RE n.º 960.708/PA, no qual restou consignado ser devido o depósito do FGTS, em caso de contratação temporária na situação específica do Estado do Pará, outra saída não há senão a de reconhecer o direito ao pagamento da verba fundiária.

A ementa que encimou o referido julgado foi lavrada nos seguintes termos,
verbis:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.¿ (STF, AgRgRE n.º 960.708/PA, Rel. Ministra Carmem Lúcia, julg. 09/08/2016).

Na
ratio decidendi
daquele julgado, a Ministra Relatora deixou claro que a nulidade de contratação temporária comporta a aplicabilidade do artigo 19-A da Lei n.º 8.036/1990, ainda que a relação jurídica não seja celetista, como na hipótese ora examinada, de acordo com o que a Corte Máxima decidiu, em julgamento plenário, sob o rito da sistemática da repercussão geral, no RE n.º 596.478/RR-RG, em voto condutor do Ministro Dias Toffoli.

O que se vê, portanto, é que o Supremo Tribunal Federal não distingue os servidores com vínculo celetista e os submetidos ao regime jurídico-administrativo, garantindo a todos os contratados sem concurso público a percepção da verba fundiária, considerando a nulidade do contrato por afronta ao artigo 37, §2º, da Carta Magna
.
A par disto, ainda, imperioso destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários nº 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado
o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos
.

As ementas dos recursos antes mencionados têm o seguinte teor:
¿Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)¿
¿EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.
1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).
2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)¿

Acerca da matéria, bem elucidativo é o voto proferido pelo Ministro TEORI ZAVASCKI, nos autos do RExt nº 705.140/RS, nestes termos:

¿A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.¿

Desta forma, patente o direito do ora agravado de perceber os valores relativos ao FGTS. Todavia
, a multa referente aos 20% (vinte por cento) do depósito do referido fundo não lhe é devida
, uma vez que a dissolução do contrato não se deu por vontade própria da Administração Pública, nem por culpa recíproca, mas por necessidade de se adequar aos ditames constitucionais.

Portanto, diante da fundamentação exposta e das decisões proferidas pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 596.478/RR-RG, sob a sistemática da repercussão geral, e do AgRgRE n.º 960.708/PA,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
somente para afastar o pagamento multa de 20% do depósito do FGTS, por incabível à espécie, na forma já decidida pelo STF (RExt nº 705.140/RS), mantendo os demais termos da decisão objurgada.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator